Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. JUNTADA DA DECISÃO AGRAVADA. DESNECESSIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. CONSULTA DE ATIVOS E BENS. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. CONSULTA ELETRÔNICA DE IMÓVEIS. SREI. DECISÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL. PESQUISA DE IMÓVEIS QUE PODE SER REALIZADA PELO EXEQUENTE EM CARTÓRIO. CONSULTA E ESCLARECIMENTOS DE BENS DA ESPOSA DO DEVEDOR. DÍVIDA EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. DILIGÊNCIA. OFICIAL DE JUSTIÇA.
1. O art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC, prevê a dispensa de juntada da decisão agravada quando processo for de autos eletrônicos. O recurso em análise é instruído por autos eletrônicos, inclusive os autos do processo da origem encontram-se nessa sistemática. Além disso na peça recursal do recurso o agravante especifica o código de identificação da petição que ensejou a decisão agravada e o código da própria decisão agravada. Por isso, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.
2. Comprovado o decurso razoável de tempo desde a última pesquisa em Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) ou a alteração da situação econômica do devedor, não há motivos para se negar nova consulta. Nos autos de origem, verifica-se que a última consulta por ativos financeiros em nome do agravado no sistema foi realizada há mais de 5 anos. Portanto, com a comprovação de lapso temporal razoável, é possível deferimento de nova consulta.
4. O sistema de registro eletrônico de imóveis (SREI) foi regulamentado pelo Provimento 47/2015 do Conselho Nacional de Justiça e no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça pelo Provimento 12/2016. Essas normas não condicionam a pesquisa de bens à concessão de decisão judicial. Por não envolver bens sob proteção do sigilo fiscal ou bancário, é possível que o interessado pague emolumentos e realize a consulta diretamente no cartório.
5. Deduz dos artigos 1.664 c/c 1.666, ambos do Código Civil – CC, que os bens da comunhão estarão sujeitos à execução prevista no art. 790, inciso IV, do CPC, quando a obrigação contraída beneficiar a entidade familiar do devedor. Verifica-se nos autos que não há elementos concretos que permitam concluir que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar. Logo, a falta dessa comprovação não permite o deferimento da pesquisa e do esclarecimento de bens em nome da esposa do executado.
6. O art. 833, inciso II, do CPC, permite a penhora de bens móveis que guarnecem a residência do executado desde que esses bens ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida e aqueles bens de elevado valor de mercado. A verificação na residência do devedor não pode ser imputada ao credor, em virtude da dificuldade de dispor de meios para ingressar na residência onde estarão os bens móveis sujeitos a inventário. Por isso, torna-se necessário a concessão de ordem judicial para que o oficial de justiça liste os bens móveis encontrados no local conforme preceitua o art. 836, §1o, do CPC. Assim, em observância do transcurso de lapso temporal e de indícios de alteração do endereço resta proporcional e razoável determinação de elaboração da lista de bens móveis que guarnecem a residência do executado por oficial de justiça.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.